Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712745-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GALVANI T. CUOCO LANCHES SUB'S ACAI LTDA, GALVANI TORRES CUOCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto conste dos autos o comprovante do recolhimento do preparo (Id 70460948), verifico que este foi efetivamente pago pelo agravante no dia 2/4/2025, às 15:22:59, e não no ato de interposição do recurso, que se deu no mesmo dia, às 10:32:27 (Id 70437647). Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora